Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Autoriza-se o deferimento de penhora sobre o faturamento de empresa devedora como forma de efetivar a prestação jurisdicional há muito reclamada pela parte adversa, máxime quando o executado não apresenta meio menos gravoso de excussão, tampouco demonstra que a constrição inviabilizará a atividade econômica da empresa. Inteligência do artigo 835, X, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.